Tribunal: STF
Processo: Rcl 44430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011839-45.2014.5.15.0145, que, ao reformar a sentença e condenar o Município de Itatiba ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nºs 3.973/07 e 4.104/2019, teria violado à Súmula Vinculante nº 37.
    Sustenta-se, em suma, que ao contrário do disposto na decisão reclamada, não se trata de concessão de revisão geral anual e sim de adequação das referências salariais e que não é possível ao Poder Judiciário impor ao ente público aumento em suas despesas com pessoal (eDoc 1, p. 8 e 9).
    Em 10.11.2020, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo órgão reclamado até o julgamento final desta ação (eDoc 26).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 29).
    Em contestação, a parte beneficiária requer a concessão de justiça gratuita bem como seja julgada totalmente improcedente esta ação (eDoc 31). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 46): 
    “RECLAMAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA SUBMETIDA À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, de abonos salariais por equiparação, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência do pedido.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte beneficiária.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir parcialmente o pedido de medida liminar, assim consignei (eDOC 24): 
    “Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica. 
    Como se nota, a decisão ora reclamada considerou que a Lei Municipal 3.973/2007, ao incorporar aos vencimentos dos servidores abono salarial linear, promoveu reajustes salariais anuais com índices diferenciados. Sendo assim, concluiu, ao menos tacitamente, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte. 
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018) (destacou-se)
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba correlatas à ora em exame, os Ministros desta Corte têm adotado o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos irreparáveis aos cofres públicos.
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010213-88.2014.5.15.0145 até o julgamento final desta ação. 
    O órgão reclamado, em suas razões de decidir, assim concluiu (eDoc 21, p. 6): 
    “Analisando as Leis em comento, observa-se que tais normas guardam nítidos contornos de reposições salariais. Em primeiro lugar, pela concessão na data base da categoria em que foram concedidas e, em segundo lugar, porque os valores supra mencionados não tiveram o poder real monetário de ganho salarial, mas sim, de simples reajustes, como reposições de perdas. 
    Como tais reajustes foram concedidos por leis municipais em valores fixos, percebe-se, no momento em que se faz a conversão do valor nominal para índices de reajustes, que o Município aplicou percentuais diferenciados de reajuste, a depender da classificação do servidor no quadro de funcionários.
    Tal prática fere, de fato, o princípio da isonomia de índices de aumentos salariais, insculpido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal (…).”
    Observe-se que a fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37, conforme bem observado pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do AgR na Rcl 27.443 pela Segunda Turma, DJe de 18.12.2017, em sessão por mim presidida, cujo trecho transcrevo:
    Conforme assentei na decisão agravada, a Súmula Vinculante nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, a qual aprovada nos autos da PSV nº 88, por unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    […]
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJRJ que confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da gratificação de gestão de sistemas administrativos ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal. (fl. 184) (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º caput e parágrafo único.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37.
    Nesse sentido, cito julgamentos de ambas as turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.818-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)
    Especificamente sobre o Município reclamante, tem-se as seguintes decisões: Rcl 30.699, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019; Rcl 30.941, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.10.2019; Rcl 38.083, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.2.2020; Rcl 40.753, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.5.2020. Por todos:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.
    (Rcl 29126 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011839-45.2014.5.15.0145, e determinar que nova decisão seja realizada com a observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente